Tribunal: TJDFT
Processo: 0757751-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEVIDOS DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC/113. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais somente para alterar a correção monetária para que seja adotado o IPCA-E, nos termos da Lei 8.383/91 e o entendimento do STJ e o leading case do RE-RG 870.947/STF.
3. Os recorridos, em contrarrazões, requerem a manutenção da sentença, ou seja, aplicação da SELIC nos termos da EC 113/2021.
4. A Emenda Constitucional 113/2021, alterou o sistema constitucional em seu Art. 3o que assim dispõe: “nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.